Tribunal: TJPA
Processo: 0800206-07.2021.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800206-07.2021.8.14.0025

APELANTE: FRANCISCO HERIBALDO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0800206-07.2021.8.14.0025

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITUPIRANGA/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE
:

FRANCISCO HERIBALDO DA SILVA

ADVOGADO: RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA – OAB/RS 89.078

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/CE 44.762-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL EM SEDE RECURSAL. TEMPO DE PROVA CONCEDIDO. ALMEJO DE PRORROGAÇÃO INDEFERIDO. PRAZO PEREMPTÓRIO. PREPARO INEXISTENTE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0800206-07.2021.8.14.0025

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITUPIRANGA/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE
:

FRANCISCO HERIBALDO DA SILVA

ADVOGADO: RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA – OAB/RS 89.078

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/CE 44.762-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

FRANCISCO HERIBALDO DA SILVA
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra

sentença

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de

Itupiranga-Pará, que julgou procedente o almejo monitório com sua condenação ao pagamento do saldo atualizado na ordem de R$ 98.750,00(noventa e oito mil e setecentos e cinquenta reais). ( PJe ID 14778132, páginas 1-3).

As razões recursais alude

um único

argumento central a saber:

- nulidade da sentença por ser ultra petita eis que o valor condenatório importa em R$ 64.041,73(sessenta e quatro mil, quarenta reais e setenta e três centavos), segundo importância indicada na exordial.

E, ao final

requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível nos termos ora delineados.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO DO BRASIL S/A
no PJe ID 147788146, páginas 1-5.

No PJe ID 18259393, páginas 1-3, consta determinação para comprovação da hipossuficiência arguida ou pagamento do preparo que data de 28/02/2024.

No PJe

ID 18542244, página 1, consta almejo requerendo a dilação de prazo para necessária comprovação da hipossuficiência apontada.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará ,data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:
0800206-07.2021.8.14.0025

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITUPIRANGA/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE
:

FRANCISCO HERIBALDO DA SILVA

ADVOGADO: RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA – OAB/RS 89.078

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/CE 44.762-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicio o voto com o exame do pedido de prorrogação de prazo

à comprovação da apontada hipossuficiência por um tempo de 15(quinze) dias. ( PJe ID 18542244, página 1).

O pedido sob enfoque merece total indeferimento pois estar-se-á frente a um
prazo peremptório
, que inadmite prorrogação dada a obrigatoriedade de cumprimento.

E, por uma remota hipótese de minimização da natureza jurídica tratada, o motivo apresentado, a saber: reunião de documentos à comprovação da hipossuficiência é insuficiente à medida porque o Apelante teve a concessão de tempo importante à prova(10 dias) e não o fez, numa demonstração nítida de promover o atraso no julgamento, que inadmite-se.

Então, por
FRANCISCO HERIBALDO DA SILVA
não demostrar sua impossibilidade de arcar com o preparo e tampouco adimpli-lo na forma simples, sua desatenção à qualidade do prazo atrai a deserção, por afronta aos termos do artigo 1.007 do CPC.

Superada essa análise, decido o juízo de admissão recursal.

Sob olhar ao caso concreto, examino a desatenção de
FRANCISCO HERIBALDO DA SILVA
quanto ao requisito extrínseco de admissibilidade recursal, a saber:
O preparo
, que importa o custeio das despesas referentes ao processamento do recurso ora interposto acompanhado da documentação correspondente.

Seu Recurso predica como deserto porque não apresentou o preparo acompanhado da documentação correspondente no momento indicado, cujo equívoco quanto à

natureza jurídica do prazo acarreta a inadmissibilidade da Apelação Cível

a não comportar outras digressões.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de

Apelação Cível por ser eminentemente

deserto,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 11/06/2024